Tribunal: TJSP
Processo: 1002564-42.2017.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002564-42.2017.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
BRUNO SCARDOELI TRUZZI, é embargado MORADA JABOTICABAL COBRANCAS
EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002564-42.2017.8.26.0291/50000 -Voto no 28689 - cs
2
Voto no 28689
Embargos de Declaração no 1002564-42.2017.8.26.0291/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Bruno Scardoeli Truzzi
Embargada: Morada Jaboticabal Cobranças Eireli Me.
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício no
Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO SCARDOELI TRUZZI contra o v. Acórdão de fls. 127/131 que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso do embargante.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão
quanto à análise da mídia física, que evidencia as reais condições da escadaria
do prédio, ressalvando que as fotografias mencionadas pelo v. Acórdão apenas
mostram a conservação da área comum do prédio e não as escadas em si.

É o relatório, passo ao voto.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de ofício
ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002564-42.2017.8.26.0291/50000 -Voto no 28689 - cs
3
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A parte embargante não alega qualquer dificuldade
de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim, demonstra
notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em claro intuito
de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da sua
pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
Ao contrário do que afirma a parte embargante, a
questão foi exaustivamente apreciada pelo v. Aresto embargado, em que restou
decidido: “Os elementos carreados aos autos afastam a
verossimilhança das alegações do autor, vez que não demonstram, de forma
segura, que as escadas do condomínio estavam mal iluminadas no momento da
queda do apelante, tampouco que tenha sido essa a razão determinante para a
ocorrência do acidente.
Restou incontroverso que o acidente ocorreu durante o dia o
autor deu entrada na unidade de pronto atendimento às 13:24 horas do dia
13/02/2017 (fls. 17) bem como que havia janelas no local em que o acidente
ocorreu, conforme se observa claramente às fls. 21/22 e 26. A iluminação natural
visível (fls. 22), inclusive, parece bastante forte, o suficiente para clarear o
ambiente.
Inexiste nos autos qualquer comunicação à administração do
condomínio, anterior ao acidente, acerca da falta de iluminação adequada no
local. A única comunicação acostada foi efetuada no dia o acidente, claramente
após a ocorrência dos fatos. A suposta inércia nos reparos necessários, assim,
não restou devidamente demonstrada.
As declarações das testemunhas, por sua vez, são
divergentes, incapazes de, por si só, demonstrar a ocorrência do acidente nos
moldes narrados na exordial.
Os moradores Rafael Batista Peterossi e Nadime Alves
Machado de Souza relataram que às vezes não havia iluminação na escada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002564-42.2017.8.26.0291/50000 -Voto no 28689 - cs
4
era necessário acionar o interruptor para acender as lâmpadas e que os reparos,
quando necessários, demoravam certo tempo para serem efetivados. Contudo,
nenhum deles presenciou os fatos, tampouco passaram pelas escadas no dia
dos fatos a fim de constatar a falta de iluminação no local.
Já os funcionários Daniel Ribeiro de Oliveira e Kennedy De
Bonis relataram que o local era bem iluminado, que contava com sensores de
presença e, no caso de falha, a luz ainda poderia ser acionada por interruptor
havendo, ainda, luz de emergência em caso de falta de luz. Estes, também, não
presenciaram os fatos narrados na exordial.
Vê-se, então, que o autor não se desincumbiu suficientemente
do ônus previsto no artigo 373, I, do CPC, vez que o acidente pode ter diversas
causas, inclusive a distração do autor enquanto subia as escadas portando seu
celular, que acabou danificado.” (fls. 129/130)
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que se
mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação
da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator